Tribunal: TJDFT
Processo: 0723001-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723001-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLECIO BENEDITO MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão do DL 911/69, movida contra CARLÉCIO BENEDITO MARTINS DA SILVA, que indeferiu o levantamento da restrição RENAJUD do veículo apreendido ao fundamento de que o prazo de purgação da mora só corre da citação do agravado. Em suas razões recursais, a agravante busca o levantamento liminar da restrição RENAJUD ao argumento de que a consolidação da posse é consequência do simples decurso de prazo de purgação da mora. Destaca que a lei não condiciona a citação para a baixa da restrição RENAJUD nem para a alienação do veículo. Afirma a desnecessidade de ordem judicial para a consolidação do bem em nome do credor fiduciário, circunstância automática do decurso de prazo de purgação da mora. Prequestiona a matéria. Requer, em antecipação de tutela, o imediato levantamento da restrição RENAJUD e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para o efeito suspensivo (ativo) vindicado, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso. O veículo foi apreendido (IDs 233131823 e 233131824 na origem), oportunidade em que não foi possível a citação da agravada. A decisão agravada fundamentou-se na tese de que o prazo de purgação da mora só corre da citação do réu, oportunidade na qual seria possível o levantamento da restrição RENAJUD. O agravante filia-se à tese de que o prazo de purgação da mora corre da apreensão do veículo. Tem razão o agravante. Afinal, a lei de alienação fiduciária (DL 911/69) prevê que o prazo de purgação da mora corre da apreensão do veículo (art. 3o § 1o do DL 911/69) e, expirado esse prazo sem o pagamento da dívida, deverá ser levantada a sua restrição judicial no RENAJUD (art. 9o do DL 911/69). A lei não condiciona a purgação da mora à citação do devedor. Endossa a tese ora esposada o Enunciado de Súmula n. 29 do TJDFT, verbis: "na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, constante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969.” Em suma, apreendido o veículo e, da apreensão, passados em branco os 5 dias para a purgação da mora, o levantamento da restrição do veículo no RENAJUD é medida que se impõe. Precedentes nos acórdãos n. 1346969, 1696255 e 1710430 desta Casa e, em especial, o acórdão n. 1799753 desta Turma. Pelo exposto, DEFIRO a tutela antecipatória para determinar o imediato levantamento da restrição RENAJUD do veículo apreendido. Comunique-se à origem, inclusive para o imediato cumprimento da medida. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator